Tribunal: TJES
Processo: 5011107-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011107-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
, em face da decisão (ID nº 14935628 – autos originais), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, no bojo de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado,
INDEFERIU
o requerimento para apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial.

Nas razões do recurso, postula o recorrente, primeiramente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a mera apresentação de versão digitalizada do título executivo não é suficiente para garantir a regularidade do processo de execução.

Assenta que, no caso do art. 11 da Lei nº 11.419/06, ocupou-se de tratar de “documentos”, sendo claramente generalista em suas considerações, sem se imiscuir em situações atípicas, como são os casos dos títulos de crédito.

Requer, ao final, além da concessão do benefício da gratuidade de justiça, que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, no mérito, seja conferido integral provimento para que seja reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo intimado o agravado a colacionar a via original do título exequendo, sob pena extinção do processo.

Por meio do despacho ID 3764953, determinei que fosse intimado o agravante para promover a juntada de documentos atualizados que demonstrem o comprometimento de sua renda a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Petição ID 4168811, na qual o agravante requer a juntada do comprovante de pagamento de guia de custas recursais (ID 4168813).

Por meio do ID 4950750 (item 15), indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5139853), impugnando à gratuidade da justiça, e - no mérito - postulando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano destaco que tornam-se despiciendas maiores considerações a respeito do pleito de impugnação ao pedido de gratuidade em razão de ter o recorrente, após intimado para apresentar documentos (ID 3764953), procedido ao pagamento de guia de custas recursais (ID 4168813).

Disto isso, tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que
não obstante o relevo das arguições apresentadas pelo agravante, já me manifestei, no bojo do processo nº 5004919-79.2022.8.08.0000, em caso similar ao ora posto, quanto a desnecessidade, em observância do art. 798, I, a, do CPC, da apresentação da
via original
de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda.

Isso porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais.

Neste sentido:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
. [...] Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois, esta
Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu. Precedentes
. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 024219000981, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 29/10/2021 – destaquei).

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Pretensão de extinção da execução.
Alegação de ausência de juntada do título original e de possibilidade de circulação do título. Descabimento. Desnecessidade da via original. Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original. Autenticidade não questionada
. Inteligência do art. 425, inc. VI, do NCPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (
TJSP
; AI nº 2262891-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, Décima Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 15.3.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Processo digitalizado.
Pedido de desentranhamento do título original. Indeferimento. Inconformismo. Possibilidade de devolução, ao interessado, do documento solicitado. Desnecessidade de juntada de vias originais do título executivo em autos eletrônicos
, consoante a inteligência do art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil de 2015, e do art. 1.260 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (
TJSP
; AI 2233064-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.1.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO- JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. É
pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação
. Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (RESP 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). No caso dos autos, pode haver a instrução da execução extrajudicial apenas com cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original,
mormente se a parte devedora não nega o débito
. (
TJMT
; AI 1019520-77.2022.8.11.0000, Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 1.12.2022 – destaquei).

Dessa forma, não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau, restando inviabilizado, por tal razão, a
demonstração da probabilidade de provimento deste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:28:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47855202102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR